Tribunal: TJDFT
Processo: 0736812-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736812-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMARILDO DOMINGOS CARDOSO, ANTONIO CUSTODIO DA SILVA, RONALDO PASSOS QUEIROZ, RAIMUNDO SIMIAO DE BARROS, MARLETE PEREIRA DE QUEIROZ AGRAVADO: RAUL OSCAR ZELAYA CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por Amarildo Domingos Cardoso e outros em face da r. decisão (ID 40831709) que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão (ID 139201117 do processo de origem) que indeferiu o requerimento de produção de prova oral nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor do Grupo Renovação do Amanhecer e outros. Da análise dos autos, verifico que, malgrado a certidão de ID 40828269 sugerir a prevenção desta relatoria, em razão do AI 0723869-13.2022.8.07.0000, houve o encaminhamento do referido recurso à eg. 4a Turma Cível, observada a prevenção do eminente Des. Fernando Habibe (ID 38756243 do AI 0723869-13.2022.8.07.0000). Dessa forma, tal circunstância impõe a aplicação da regra de prevenção, prevista no art. 81, caput, do Regimento Interno desta Corte, nos seguintes termos: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” No mesmo sentido, o art. 930, parágrafo único, do CPC/15, determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Assim, com fundamento no art. 81 do RITJDFT, encaminho os autos para redistribuição do presente recurso ao Exmo. Desembargador Fernando Habibe. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator